Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019445-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 066.787.871-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em execução. Pedido de indulto. Indeferimento. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Crime impeditivo. Requisitos não preenchidos.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023, sob o fundamento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e existência de condenações por crimes impeditivos sem o cumprimento de 2/3 da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição da pena corporal por restritiva de direitos impede o indulto; (
ii
) saber se o não cumprimento de 2/3 da pena de crime impeditivo afasta a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023 impede a concessão do indulto quando a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, mesmo nos casos de posterior reconversão.

4. O parágrafo único do art. 9º do Decreto exige o cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, mesmo em condenações distintas, como condição para concessão do benefício.

5. A norma visa resguardar os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena, não podendo ser afastada por interpretação extensiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a concessão de indulto nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, conforme o art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023. 2. O indulto é igualmente inadmissível quando o condenado não cumpre dois terços da pena relativa a crime impeditivo, ainda que os processos estejam em apensamento ou em execução distinta."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, II e XLVI; Decreto nº 11.846/2023,
arts
. 2º, I, e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4,
AgExec
90001321020244047017, Rel. Des. Gerson Godinho da Costa, 20/06/2024, 8ª Turma.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000096-42.2023.8.11.0050, que indeferiu seu pedido de indulto, sob o fundamento de que
“a pena privativa de liberdade oriunda da condenação de nº 1001052-75.2023.8.11.0050 foi substituída pena restritiva de direito, o que impossibilita a concessão da benesse, conforme o art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023.”
(ID. 293301880, p. 359)

O agravante, nas razões que estão no ID 293301880, p. 375, postula a reforma da aludida decisão, por entender que preenche todos os requisitos legais para fazer jus ao benefício de indulto.

Por fim,
prequestiona
o artigo 107, inciso II, do Código Penal c/c artigos 738 e 741 do Código de Processo Penal c/c artigos 192 e 193 da Lei de Execução Penal e art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023.

Nas contrarrazões vistas no ID 293301880, p. 384, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão que está no ID 293301880, p. 392, determinando a remessa deste recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 300301395, opina pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto, sob o fundamento de que
a pena privativa de liberdade oriunda da condenação de nº 1001052-75.2023.8.11.0050 foi substituída pena restritiva de direito
.

O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 previu as hipóteses de indulto natalino e estabeleceu os requisitos necessários para a sua concessão, prevendo em seu art. 2º
,
hipóteses de cabimento:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I -
condenadas
a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa,
não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se
reincidentes;
Grifei
.

Assim, em relação ao art. 2º, I, do Decreto mencionado, o agravante não preenche os requisitos, vez que, analisando somente sob a perspectiva da condenação nos autos de n.
1001052-75.2023.8.11.0050, verifica-se a vedação da benesse quando a pena corpórea
for
substituída por restritivas de direitos.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 11.846/2023. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO INDULTO. RECONVERSÃO. ÓBICE MANTIDO.
1 .
Substituídas as sanções corporais por penas restritivas de direitos, incide a vedação contida no artigo 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023, sendo que a posterior reconversão das reprimendas substitutivas em pena privativa de liberdade não afasta o referido óbice, sob pena de premiar o executado pelo descumprimento das penas alternativas. 2. Agravo de execução penal desprovido.
(TRF-4 - Agravo de Execução Penal: 90001321020244047017 PR, Relator: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 20/06/2024, OITAVA TURMA)

Não bastasse, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, nas contrarrazões de id. 293301880, p. 387,
“o agravante tem outras duas condenações por tráfico de drogas (crime impeditivo). E a respeito destas penas, o agravante não cumpriu 2/3 da pena, em atenção ao que exige o § único do artigo 9º do referido Decreto”
.

Na hipótese, o somatório total das penas que precisa cumprir, ultrapassa 08 anos (conforme relatório da situação processual executória - id 293301880, p. 362), e não tendo cumprido 2/3 (dois terços) da pena, do mesmo modo, é vedada a concessão da benesse. Veja-se:

Art. 9º As penas correspondentes a
s
infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Verifica-se que, nos casos em que
o

reeducando cumpre pena simultaneamente por crimes considerados impeditivos e não impeditivos à concessão do indulto, o atendimento ao requisito objetivo previsto no art. 2º do Decreto Presidencial exige interpretação conjugada com o parágrafo único do art. 9º do mesmo diploma.

Este dispositivo estabelece de forma expressa a necessidade de cumprimento de, no mínimo,
dois terços da pena imposta
pelo crime impeditivo, ainda que as condenações estejam distribuídas em processos distintos.

Trata-se de norma de caráter complementar, que visa assegurar a eficácia do juízo de reprovação social inerente aos crimes de maior gravidade, compatibilizando-se com os princípios da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e da legalidade (CF, art. 5º, II), bem como com a lógica restritiva própria das hipóteses de concessão de benefícios penais excepcionais como o indulto.

Assim sendo, ausente o requisito objetivo quanto aos crimes impeditivos e tendo sido a pena nos autos n.
1001052-75.2023.8.11.0050
, substituída por pena restritiva de direito, logo, também encontra óbice no citado I, que veda o indulto nos casos de substituição da pena, uma vez que o réu já foi beneficiado de alguma forma.

Assim, não há que se falar em concessão de indulto com relação à condenação dos autos n.
1001052-75.2023.8.11.0050
.

Quanto ao prequestionamento requerido pelo agravante, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade
do
órgão colegiado citar os dispositivos usados, importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025